Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud ,sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.